Tribunal: TCU
Processo: 027.670/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9162/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.670/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Jose Milck Alonso (XXX.646.288-XX); Cicero de Oliveira Barbosa (XXX.871.148-XX); Edson Alves de Faria (XXX.732.778-XX); Jonas Pereira Salles (XXX.334.388-XX); Jose Alderi de Paulo (XXX.249.818-XX); Jose Carlos de Castro Lemos (XXX.332.858-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.348.458-XX); Silvio Luiz Ferrete (XXX.553.008-XX); Walter de Jesus (XXX.970.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.